Tribunal: TJSP
Processo: 1039807-43.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – DIREITO DE RETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que reconheceu às rés o direito de retenção e de indenização, em razão de benfeitorias e acessões – Descabimento – Hipótese em que os autores admitiram que autorizaram o ingresso da ré, sua nora, no terreno – Autores

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – DIREITO DE RETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que reconheceu às rés o direito de retenção e de indenização, em razão de benfeitorias e acessões – Descabimento – Hipótese em que os autores admitiram que autorizaram o ingresso da ré, sua nora, no terreno – Autores que não opuseram resistência alguma à introdução das benfeitorias pela ré, então casada com o filho daqueles – Direito de retenção corretamente reconhecido (CC, art. 1.219) – Prova suficiente de introdução de benfeitorias pelo casal comodatário – Despesas que não se confundem com aquelas inerentes ao uso e gozo do bem – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – CÁLCULO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – Pretensão de redução do valor da indenização apurada em perícia judicial – Cabimento parcial – Hipótese em que o laudo pericial apresentou suficiente embasamento em relação às suas conclusões, apresentando integralmente os índices e dados objetivos utilizados para a elaboração do cálculo do valor da indenização devida, levando em conta o padrão construtivo empregado, o aproveitamento da construção já existente, as reformas e ampliações realizadas – Valor apurado pela perícia técnica que deve ser mantido – Ausência, entretanto, de consideração da partilha dos custos referentes à instalação de alambrados - RECURSO PROVIDO EM PARTE.